Tribunal: TJPA
Processo: 0092692-69.2015.8.14.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0092692-69.2015.8.14.0020

RECORRENTE: VANDECLEI COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO (POLICIAIS MILITARES). CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU NA POLÍCIA E EM JUÍZO QUE AFIRMOU TER ESFAQUEADO A VÍTIMA 04 (QUATRO) VEZES, MAS EM LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORÇÃO NAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu 04 (quatro) golpes de faca, em região torácica e coxa esquerda da vítima, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vandeclei Costa de Souza
(nascido em
04/04/1990
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
29/01/2021
, doc. ID 10353881 – págs. 257/259, pelo MM. Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Gurupá/PA,
Dr. Aubério Lopes Ferreira Filho
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CPB (
homicídio simples
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela morte da vítima
José Gomes de Sena
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 10353825 – págs. 77/79) que, no dia
07/09/2015
, por volta das 20h00min., nas proximidades da casa do Dico Alho, na cidade de Gurupá/PA, Vandeclei Costa de Souza estava tentando ligar sua moto, ocasião em que
foi abordado pela vítima José Gomes de Sena
, momento em que
José passou a indagar o acusado acerca do tratamento acintoso dispensado à sua própria família
. /Ato seguinte,
a vítima empurrou o acusado da moto, tendo Vandeclei, em contrapartida, investido com uma faca contra José
. Segundo laudo,
foram desferidas pelo menos 04 (quatro) facadas em José Gomes de Sena
, as quais resultaram no
óbito
dele. Após a consumação do crime, o acusado se evadiu do local, tendo sido capturado apenas no dia seguinte.

Em
razões recursais
(doc. ID 10353893 – págs. 276/279), o recorrente requer a
reforma da sentença de pronúncia para impronunciar e desclassificar a conduta atribuída ao acusado (homicídio simples) para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do CPB)
, uma vez que ausente do contexto probatório o dolo na conduta praticada pelo réu, configurando
ausência de

animus necandi
. O dolo do agente era de causar apenas lesões corporais na vítima, tendo alcançado o resultado morte culposamente, razão pela qual
a demanda não deve ser julgada pelo Tribunal do Júri
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso manejado, com a
aplicação da desclassificação requerida
, ou,
que seja o réu impronunciado
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10353896 – págs. 282/286), a Promotora de Justiça declara que,
o lastro probatório produzido durante a instrução criminal denota que Vandeclei atentou contra a vida de José
, não existindo razão para o mesmo ser impronunciado, nem tampouco ser desclassificada a imputação criminal afixada na decisão de pronúncia, razão pela qual a acusação clama que seja
negado provimento
ao recurso.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(doc. ID 10353897 – págs. 287/289 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer doc. ID 10443311 – págs. 299/301).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da inexistência de dolo. Da desclassificação do crime de homicídio simples para o crime de lesão corporal seguida de morte. Insuficiência de provas quanto à existência do
animus necandi
. Impronúncia.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pelo recorrente não merecem prosperar, vez que a decisão ora guerreada foi proferida em
consonância com o conjunto fático-probatório dos autos
, conforme demonstrado a seguir.

Em primeiro lugar, vale destacar que a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado a Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) à pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da existência de uma nova figura penal, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

Com efeito, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente
fundamentada
, pois presentes os seus requisitos, quais sejam: a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

Verifica-se que o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

A
materialidade e a autoria do crime
restam comprovadas, de modo inequívoco, pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 10353823 – págs. 06/14), pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito
(doc. ID 10353823 – págs. 15/25), que atestou a
causa da morte
como “pneumotórax e choque hipovolêmico”, por meio de “arma branca”, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 10353823 – pág. 29), pelo
Auto de Apreensão
(doc. ID 10353823 – págs. 34/35), pelo
Termo de Entrega
(doc. ID 10353824 – pág. 39), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
(doc. ID 10353824 – págs. 43/45), bem como pelos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução criminal
.

A defesa pede a
desclassificação do crime de homicídio simples para lesão corporal seguida de morte
, sustentando que não restou comprovado que o denunciado tenha agido imbuído pelo elemento subjetivo do tipo
animus necandi
e que agiu apenas com a intenção de lesionar a vítima.

No entanto,
a versão de ausência de

animus necandi

encontra-se dissociada das demais provas
, a exemplo dos
depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução
, principalmente pelas
t
estemunhas ouvidas na fase policial e judicial (Policiais Militares Leonardo Dias Cardoso e Eirimar Marcos Pantoja da Silva), bem como pela confissão do próprio recorrente, apesar de aduzir que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima
.

Vale a pena transcrever os principais depoimentos:

Depoimento na polícia do acusado Vandeclei Costa de Souza –
“Que matou, a facadas, José Gomes de Sena, ontem, dia 07/09/2015, aproximadamente às 19h00min.; Que desferiu quatro facadas contra José; Que não pretendia matar, mas apenas ferir José; Que não sabia que, desferindo quatro facadas contra o tórax de alguém, poderia matá-lo; Que estava “um pouco” embriagado; Que agiu em legítima defesa; Que estava nas proximidades da casa do Dico Alho, tentando “fazer sua moto pegar”, quando José lá apareceu; Que José lhe perguntou: “o que tu quer com os teus filhos e tua mulher? Tu quer ser bravo?”; Que não estava agredindo, verbal ou fisicamente, sua esposa, YAMARA e VLADSON, de quatro anos e YASMIN, de 01 e alguns meses, respectivamente; Que apenas estava tentando levá-los para casa; Que José o empurrou de cima da moto; Que JOSÉ fez um movimento com o braço direito semelhante ao de quem vai sacar um arma; Que não sabe dizer a roupa que José estava usando; Que, para se defender, esfaqueou José; Que depois de dar a primeira facada em José, este ainda tentou agredi-lo; Que, após disse: “vai embora rapaz”; Que como José insistia em tentar agredi-lo, deu outras três facadas; Que, no momento em que desferiu as três últimas facadas, José já estava caído ao chão; Que depois de esfaquear José, abandonou a moto e foi embora correndo; Que, até ir embora, José ainda estava vivo; Que aproximadamente às 12h00min. “riscou”, com a faca utilizada, “uma lajota”; Que, concluído o trabalho, deixou a faca escondida no mato; Que nunca visto José antes; Que, ao passar pela travessa em que ocorreram os fatos, em três ocasiões, alguém lhe atirou pedras; Que não foi atingido pelas pedras; Que seu cunhado, Nildo, presenciou José o agredir; (...); Que está muito arrependido do que fez; Que já foi detido sob a acusação de ter brigado, mas nunca foi processado criminalmente”. (doc. ID 10353823 – págs. 12/14).

Depoimento em juízo do acusado Vandeclei Costa de Souza –
“Que o mesmo confessa ter efetuado as facadas que culminaram na morte da vítima, alegando uma suposta legítima defesa”. (doc. ID 10353846 – pág. 188; doc. ID 10353857 – págs. 210/211).

Conforme informado pelos meios de prova,
a versão de que o acusado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima destoa completamente do que foi apurado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Nesta senda, é fácil a percepção de que não se mostra cabalmente comprovada a ausência de
animus necandi
, devendo o réu ser levado a julgamento pelo juízo competente.

Como se vê,
o conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente
, como quer nos fazer crer a defesa, existindo
fortes indícios da participação do acusado no homicídio simples
ou, no mínimo,
dúvidas acerca de sua intenção
. Além do mais,
a aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao

meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à
apreciação pelo Conselho de Sentença
.

Os indícios de autoria estão suficientemente comprovados pelos
depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela confissão do próprio réu, que embora tenha alegado que só queria lesionar a vítima, admitiu ter efetuado as facadas que culminaram na morte da vítima, alegando uma suposta legítima defesa
. Segundo o
Exame de Corpo de Delito realizado no réu
(doc. ID 10353824 – págs. 51/52), ele sofreu leves escoriações no cotovelo direito, perna direita e terço médio, sendo nítida a
desproporcionalidade ao comparar as lesões sofridas pela vítima
.

Além do mais, a
pronúncia
consiste em um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, prevalecendo aqui à observância ao
princípio do

in dubio pro societate
; ou seja,
em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, de maneira que, nesta fase procedimental, bastam os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade do crime
, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não é outra disposição legal contida no art. 413 do CPP, pelo qual,
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
(Redação dada pela Lei nº 11.689/2008).

Sendo assim,
a desclassificação para o crime de lesão corporal não merece acolhida
. O
animus necandi
não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que
quem aplica golpes de faca (arma branca), em região torácica e coxa esquerda, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado
.

As circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito
, já que elas
não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar
, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos,
não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária
,
o cometimento de lesão corporal seguida de morte
.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. E, então, a dúvida quanto à intenção deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

Corroborando esse entendimento, oportuna é a jurisprudência abaixo citada,
verbis
:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA).
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. 1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. A análise meritória de competência do conselho de sentença. existindo dúvida quanto à incidência de tal excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados. A análise quanto à intenção do agente é meritória devendo ser feita pelo Conselho de Sentença, pois a aferição acerca da real intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito, sendo certo que a competência para tanto é do Júri Popular, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto a autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP. Decisão de pronúncia mantida.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular. A pretensão desclassificatória em análise, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação insofismável quanto à ausência de
animus necandi
por parte do autor dos fatos, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do agente, ou se o resultado lesão corporal com resultado morte decorreu de motivos alheios à sua vontade. Analisando a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, verifico não existir demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta do ora recorrente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2019.04474351-11, 209.054, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-29, publicado em 2019-10-31).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Vandeclei Costa de Souza seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/11/2022